Tribunal: TJDFT
Processo: 0004611-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0004611-37.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): JANDER LÚCIO MARTINS MIRANDA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos observa-se que o Dr. Francisco das Chagas Costa Pimentel do Nascimento, OAB/DF 38.938, postulou a sua habilitação nos presentes autos (ID no 36082164), juntando a procuração outorgada pelo apelante JANDER (ID no 36082165), bem como informou que “a Defesa irá Apelar da r. Sentença, nos termos do artigo 600, ss 4, do CPP, pois apresentará suas Razões no Tribunal de Justiça do Distrito Federal.” Ante o exposto, defere-se o pedido de habilitação nos autos do advogado constituído pelo apelante JANDER, Dr. Francisco das Chagas Costa Pimentel do Nascimento, OAB/DF 38.938, devendo as publicações serem realizadas em seu nome. No tocante a informação de que pretende recorrer da r. sentença e apresentar as razões em nesta Instância Revisora, nada a prover, tendo em vista que esse momento processual já se encontra ultrapassado, inclusive, com razões recursais devidamente apresentadas pela Defensoria Pública. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator